Tribunal: TJSP
Processo: 1041070-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c.c. cancelamento de cobrança. Contrato de compartilhamento de infraestrutura. Validade de 12 meses, com renovação automática e sucessiva. Autora que notificou a concessionária sobre interesse na resilição unilateral do contrato. Envio do aviso posterior à renovação automática da avença. Rescisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c.c. cancelamento de cobrança. Contrato de compartilhamento de infraestrutura. Validade de 12 meses, com renovação automática e sucessiva. Autora que notificou a concessionária sobre interesse na resilição unilateral do contrato. Envio do aviso posterior à renovação automática da avença. Rescisão contratual. Possibilidade, com o fim do período renovado. Inexigibilidade das cobranças após outubro de 2019. Parcial procedência da ação. Sucumbência recíproca. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041070-65.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante R & R
PROVEDOR DE INTERNET LTDA, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041070-65.2019.8.26.0114
2
Apelação Cível no 1041070-65.2019.8.26.0114 – Campinas
Apelante: Rapchan & Rapchan Ltda. Me
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44406)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
rescisão contratual c.c. cancelamento de
cobrança. Contrato de compartilhamento
de infraestrutura. Validade de 12 meses,
com renovação automática e sucessiva.
Autora que notificou a concessionária sobre
interesse na resilição unilateral do contrato.
Envio do aviso posterior à renovação
automática da avença. Rescisão contratual.
Possibilidade, com o fim do período
renovado. Inexigibilidade das cobranças
após outubro de 2019. Parcial procedência
da ação. Sucumbência recíproca. Sentença
reformada.
Apelação parcialmente provida
Trata-se de apelação (fls. 117/130) interposta
por Rapchan & Rapchan Ltda. Me contra a sentença (fls. 112/115)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Campinas, que julgou improcedente a ação de rescisão contratual c.c.
cancelamento de cobrança, ajuizada por ela contra Companhia Paulista
de Força e Luz. Apresenta breve síntese dos fatos. Sustenta que tentou
de todas as maneiras o cancelamento do contrato e retirou todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041070-65.2019.8.26.0114
3
equipamentos dos postes da ré, rompendo qualquer vínculo fático
consequente da relação jurídica entre as partes. Ressalta que a ré estava
ciente da vontade manifestada pela autora de rompimento do negócio
jurídico, mas permaneceu inerte, não manifestando sobre a necessidade
de realização de um procedimento. Diz que a ré está se beneficiando de
sua própria torpeza e agindo de má-fé. Discute sobre seu dever de
mitigar suas perdas, ou seja, o próprio prejuízo. Apoia-se em julgados e
entendimentos doutrinários. Afirma a ocorrência da supressio, alegando
que a ré não se opôs ao cancelamento do contrato, ou pleiteou qualquer
ato por parte da autora, perdendo, assim, seu direito, pelo não exercício.
Aduz a ocorrência de venire contra factum proprium, na medida em que
a ré permaneceu inerte às inúmeras tentativas de cancelamento por parte
da empresa, sem que tenha contra notificado a mesma exigindo
qualquer tipo de procedimento, não podendo agora se beneficiar de dois
anos de contrato. Sustenta que o negócio jurídico deve ser entendido
como findo, diante do comportamento das partes. Assevera que a ré não
colaborou com a outra parte negocial, vez que deixou de informá-la
sobre conteúdo relevante do negócio jurídico (qual seja, o procedimento
para resilição), faltando, assim, com respeito e com honestidade. Tece
considerações a respeito da forma livre do distrato e sobre a teoria do
adimplemento substancial da obrigação. Requer a resilição contratual a
partir da data da notificação. Subsidiariamente, pugna seja considerada
a resilição 60 (sessenta) dias após a notificação, ou na data
correspondente a oito períodos de doze meses de contrato. Postula o
provimento do apelo.
Companhia Paulista de Força e Luz apresentou
contrarrazões às fls. 135/138, pugnando, em suma, pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041070-65.2019.8.26.0114
4
do recurso e manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
A apelação merece parcial provimento.
Tem-se dos autos que as partes entabularam
Contrato de Compartilhamento de Infra-estrutura (fls. 18/30) em 04 de
novembro de 2011, com prazo de validade de 12 meses, e renovação
automática e sucessiva por igual período, desde que não houvesse
manifestação contrária das partes em até 60 (sessenta) dias antes do seu
término, nos termos da cláusula terceira da avença.
Embora a empresa autora tenha, de fato,
comunicado a ré acerca do interesse na rescisão contratual, tem-se que a
primeira notificação a este respeito se deu em 06 de novembro de 2018,
tendo sido recebida pela concessionária requerida em 12 de novembro
de 2018.
O novo período de renovação automática do
contrato se iniciou em outubro de 2018, ou seja, para cancelamento
contratual, a autora deveria ter noticiado a ré até agosto de 2018,
conforme acordado.
Tem-se, portanto, que a avença restou
renovada por mais 12 (doze meses), a partir de outubro de 2018, não
sendo as notificações encaminhadas aptas à resilição.
Contudo, a rescisão contratual deve se operar a
partir de outubro de 2019, já que a ré foi notificada em tempo hábil,
superior a 60 (sessenta) dias, da vontade da empresa autora.
Assim, deve ser considerada a rescisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041070-65.2019.8.26.0114
5
outubro de 2019, quando completado o oitavo período contratual,
cabíveis as cobranças pela concessionária até o referido mês.
Destarte,
a
apelação
comporta
parcial
provimento, reformando-se a sentença e julgando parcialmente procedente
a ação, com a declaração de rescisão do contrato entre as partes no mês de
outubro de 2019, devendo ser consideradas inexigíveis as cobranças da
concessionária
à autora após este período.
Em virtude do parcial provimento do apelo, de
rigor considerar a existência de sucumbência recíproca, pois agora cada
um dos litigantes se tornou, em parte, vencido e vencedor na demanda,
devendo cada um deles arcar com custas e despesas processuais pela
metade, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015.
Em razão da impossibilidade de compensação
dos honorários, de acordo com o que preconiza o artigo 85, § 14,
estipulo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos termos
do §2o do mesmo artigo, tanto para o patrono da autora como para o
patrono da ré.
Posto isto, dá-se parcial provimento à
apelação.
Mario A. Silveira
Relator